Tribunal: TJDFT
Processo: 0715325-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TELEFONIA. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA NÃO SOLICITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECPTORA E DA EMPRESA DOADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela ré CLARO S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial para a) determinar que as requeridas restabeleçam a linha de número (61) 3257-1379 para a requerente, no prazo de 10 (dez) dias; b) condenar as requeridas a pagarem à requerente, solidariamente, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais; e c) determinar que a primeira requerida (VIVO) se abstenha de efetuar cobranças em relação à linha número (61) 3973-3692, enquanto não seja utilizada. A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, pois não possui ingerência sobre os atos praticados por outra operadora, sendo apenas a receptora da linha. No mérito, requer a reforma da sentença no tocante a indenização por danos morais. Não foram apresentadas contrarrazões.
2. Consoante a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo fazem incursão no mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A relação jurídica entre as partes é consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. A Resolução n. 460/2007 da Anatel, que regulamenta a portabilidade de código de acesso (linhas telefônicas) pelas empresas prestadoras de serviços de telecomunicação, prevê, em seus artigos 46 e seguintes, tanto a responsabilidade da empresa receptora quanto da empresa doadora pelos procedimentos relativos à portabilidade, inclusive pela conferência dos dados do solicitante da portabilidade.
5. Desse modo, não se há de falar em excludente de responsabilidade por ausência de ato ilícito. Ademais, na espécie, a falha na prestação do serviço ocorreu quando a linha telefônica da autora, após exitosa portabilidade da recorrente para a operadora VIVO, voltou para a operadora CLARO sem que houvesse qualquer solicitação pela autora.
6. No que tange ao pleito de indenização por dano moral, verifica-se que a situação vivenciada pela parte autora ultrapassa o mero inadimplemento contratual e o aborrecimento do dia a dia, porquanto, após a migração indevida de sua linha telefônica de uma operadora para outra, sofreu desgastes para a solução da questão, com perda de tempo útil (teoria do desvio produtivo). Com efeito, a situação perdurou por dois anos, com várias reclamações junto às empresas e ao Procon, causando a perda do número pela autora. Tais fatos causam transtornos na vida do consumidor, extrapolando o mero aborrecimento do dia a dia e configurando dano moral indenizável.
7. Para a fixação do valor do dano moral, devem-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido, razão pela qual o valor de R$ 1.500,00 revela-se razoável à justa reparação.
8. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem fixação de honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.